Tribunal: TJDFT
Processo: 0700357-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. VALORAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL.
1. A reincidência é condição pessoal que produz efeitos em toda a execução penal, podendo ser valorada pelo Juízo da execução no momento da unificação das penas para fixação do regime prisional.
2. Nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, fixadas penas de reclusão e detenção, para fins de cumprimento de pena e progressão de regime, deve ser utilizada como parâmetro a soma das penas privativas de liberdade aplicadas.
3. Cabe ao juízo da execução a unificação das penas, devendo a soma ou unificação das penas privativas de liberdade, ainda que de modalidades diversas (detenção ou reclusão), determinar o regime de cumprimento de pena, podendo, inclusive, ser mais gravoso do que o fixado na condenação.
4. Recurso não provido.